Tribunal: TJSP
Processo: 1025462-85.2019.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de lesão colunar. Acidente de trajeto. Nexo de causalidade e incapacidade parcial e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílios-doença. Fixado a partir da última alta médica. Alteração. Dia seguinte ao da primeira cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da

Ementa:

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de lesão colunar. Acidente de trajeto. Nexo de causalidade e incapacidade parcial e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílios-doença. Fixado a partir da última alta médica. Alteração. Dia seguinte ao da primeira cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Sobrestamento do feito até julgamento pelo C. STJ do Tema 862.
APELAÇÃO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1025462-85.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelada/apelante MARIA JOSÉ MOTA DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao recurso
adesivo da autora e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025462-85.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 14.978
Apelação: 1025462-85.2019.8.26.0224
Comarca: 1a Vara Cível de Guarulhos
Apelantes/Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Maria
José Mota de Almeida
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. Ação acidentária
procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Sequelas
de
lesão
colunar.
Acidente de trajeto. Nexo de causalidade e incapacidade
parcial e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
auxílios-doença. Fixado a partir da última alta médica.
Alteração.
Dia
seguinte
ao
da
primeira
cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão
do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença
relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Sobrestamento do feito até
julgamento pelo C. STJ do Tema 862.
APELAÇÃO
DA
AUTARQUIA
NÃO
PROVIDA.
RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Ricardo Felicio Scaff, que julgou procedente o pedido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025462-85.2019.8.26.0224 -Voto no
3
determinou a concessão de auxílio-acidente a MARIA JOSÉ MOTA DE
ALMEIDA, no valor equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença (NB 626.663.487-6),
ressalvando-se eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos no Tema 862/STJ; abono anual;
suspensão do benefício nos períodos em que ficou amparado por outro
benefício com o mesmo fato gerador; renda mensal inicial reajustada pelos
índices previdenciários; valores em atraso corrigidos pelo IPCA-E; juros
moratórios de modo englobado até a citação e, depois, de forma decrescente,
mês a mês, calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de
poupança; tutela antecipada deferida para imediata implantação do benefício; e
honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação (fls. 186/191),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de apelação da
autarquia, recurso adesivo da autora e reexame necessário.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Erasmo Lopes de Souza, a inversão do julgado, por entender que não
restou comprovado que o acidente sofrido pela obreira é de trajeto, não
fazendo jus à reparação infortunística. Subsidiariamente, almeja que a verba
honorária seja arbitrada em 10% das prestações vencidas até a sentença (fls.
200/203).
A autora, por meio de seu advogado Dr. Márcio Silva
Coelho, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025462-85.2019.8.26.0224 -Voto no
4
de procedência, bem como recurso adesivo, objetivando a alteração do termo
inicial do benefício para o dia seguinte ao da primeira alta médica; aplicação
do IPCA-E para a atualização das prestações em atraso, afastada a incidência
da Lei 11.960/09; e fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre as
parcelas vencidas até a sentença (fls. 211/217).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhadora
contra o INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa Saint Gobain Distribuição Brasil Ltda, na função de analista
administrativa de logística, sofreu, em 03/08/2017, acidente in itinere, quando
saía do local de trabalho e seu carro foi atingido por outro veículo, vindo a
lesionar a coluna, cujas sequelas reduzem sua capacidade laborativa. Requereu
benefício acidentário.
Houve emissão de CAT pela empregadora (fl. 13).
Foram juntadas cópias do requerimento à Polícia
Rodoviária Federal para elaboração do registro de ocorrência do acidente de
trânsito, bem como o respectivo “boletim de acidente de trânsito” (fls. 11/12 e
62/68).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílios-
doença previdenciários (NB 31/621.289.987-1, NB 31/623.674.569-6 e NB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025462-85.2019.8.26.0224 -Voto no
5
31/626.663.487-6),
respectivamente,
nos
períodos
compreendidos
de
15/12/2017 a 11/04/2018; de 28/06/2018 a 08/01/2019; e de 07/02/2019 a
29/11/2019 (fls. 107/111).
Realizada perícia médica, o Dr. Gilberto Archêro Amaral
concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial e definitiva da
autora, decorrente das sequelas da lesão colunar, e de nexo causal com o
acidente de trajeto noticiado (fls. 155/178).
Com efeito, destacou que:
“QUANTO AO NEXO INFORTUNÍSTICO A PATOLOGIA
DA AUTORA
A CAT aberta e os relatórios médicos são coerentes com o
constatado pela história clínica narrada pelo Autor e o exame físico efetuado
durante o exame clínico-pericial.
NÃO
HÁ
NEXO
TÉCNICO
ENTRE
A
FUNÇÃO
HABITUALMENTE EXERCIDA PELA REQUERENTE E SUA PATOLOGIA.
A
AUTORA
SOFREU
ACIDENTE
DE
TRAJETO,
EQUIVALENTE PELA LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA A ACIDENTE TÍPICO DO
TRABALHO, EM 3 DE AGOSTO DE 2017.
DA CAPACIDADE LABORATIVA
(...)
A Requerente tem diminuição em grau médio de todos os
movimentos da coluna cervical e de elevação dos braços.
Na sua função habitual tem necessidade desses movimentos
para a fazer a busca de arquivos físicos, ou seja, ela tem uma deficiência que
acarreta um maior esforço para a realização de suas tarefas laborativas, e leva à
incapacidade laborativa para a sua função de forma parcial e permanente, pois os
tratamentos possíveis já foram efetuados e as sequelas estão consolidadas.
A AUTORA ESTÁ INCAPACITADO DE FORMA PARCIAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025462-85.2019.8.26.0224 -Voto no
6
PERMANENTE PARA TAREFAS EM QUE NECESSITE MOVIMENTAR A
CABEÇA E ELEVAR OS BRAÇOS, QUE FAZ DE FORMA LIMITADA E
ADAPTADA EM VIRTUDE DA DIMINUIÇÃO DE TODOS OS MOVIMENTOS DO
PESCOÇO EM GRAU MÉDIO E DO MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DOS
BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO, O QUE FAZIA QUANDO DA BUSCA DE
NOTAS FISCAIS EM ARQUIVOS FÍSICOS, DESDE A DATA DO ACIDENTE, EM 3
DE AGOSTO DE 2017.
8 - CONCLUSÃO.
DO OBSERVADO E EXPOSTO, CONCLUI-SE QUE:
1) A REQUERENTE SOFREU ACIDENTE DE TRAJETO
EQUIVALENTE PELA LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA A ACIDENTE TÍPICO DO
TRABALHO EM 3/8/2017.
2) A AUTORA POSSUI:
M19 - OUTRAS ARTROSES
M50.1 - TRANSTORNO DOS DISCOS CERVICAIS COM
RADICULOPATIA
M54.4 - LUMBAGO COM CIÁTICA.
3) NÃO HÁ NEXO TÉCNICO ENTRE AS DOENÇAS E O
LABOR HABITUAL DA REQUERENTE.
4) HÁ NEXO INFORTUNÍSTICO POR AGRAVAMENTO
ENTRE A PATOLOGIA DE COLUNA CERVICAL E O LABOR HABITUAL DA
RECLAMANTE.
5) A REQUERENTE ESTÁ INCAPAZ DE FORMA PARCIAL
E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO QUE HABITUALMENTE EXERCIA, E PARA
TAREFAS EM QUE PRECISE MOVIMENTAR O PESCOÇO E ELEVAR SEUS
BRAÇOS, DESDE 3 DE AGOSTO DE 2017.” (fls. 173/176).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação
do livre convencimento do julgador.
Pois bem.
O nexo entre o acidente in itinere e a mazela é de clareza
meridiana.
Em que pese a CAT não tenha sido recepcionada pela
autarquia, houve sua emissão pela empregadora (fl. 13).
Além disso, na cópia da declaração apresentada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025462-85.2019.8.26.0224 -Voto no
7
segurada à Polícia Rodoviária Federal para fins de elaboração de boletim de
ocorrência do acidente, há a informação que estava saindo do local de
trabalho, quando seu veículo foi atingido por outro automóvel (fls. 11/12).
Nada há nos autos que gere dúvidas acerca do nexo
causal, restando suficientemente demonstrado que o acidente aconteceu na
saída do trabalho.
De igual modo, o prejuízo laborativo atestado pelo vistor
judicial.
Os laudos e exames médicos, ratificados pela perícia, não
deixam dúvidas de que a autora necessitará de dispêndio de maior esforço para
exercer suas atividades profissionais habituais.
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no
rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta
o cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
De mais a mais, o auxílio-acidente não pressupõe o
afastamento do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o
auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O benefício em comento
indeniza o obreiro pela redução permanente de sua capacidade laborativa,
exigindo que empregue maior esforço para a execução da atividade habitual ou
quando há a necessidade de mudança de função.
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025462-85.2019.8.26.0224 -Voto no
8
deferimento do auxílio-acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
causalidade com o acidente de trajeto e de incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86
da Lei 8.213/91.
Em relação à data de início do benefício (DIB), a contar
do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, isto é, 30/11/2019, a
r. sentença merece reforma, dando-se provimento, nesse ponto, ao recurso
adesivo da obreira.
Compulsando os autos, nota-se que a autora foi agraciada
com três auxílios-doença previdenciários relacionados às sequelas ora
indenizadas, nos seguintes períodos: de 15/12/2017 a 11/04/2018; de
28/06/2018 a 08/01/2019; e de 07/02/2019 a 29/11/2019.
O artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91 dispõe que “o auxílio-
acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido
pelo acidentado (...)”.
Logo, incorreto fixar-se a DIB a contar do último
benefício, quando, desde a cessação do primeiro benefício, a segurada
continuou a sofrer com as sequelas das lesões colunares.
É certo que a autarquia optou pela primeira alta médica
quando ainda persistia o quadro incapacitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025462-85.2019.8.26.0224 -Voto no
9
Contudo, o vistor judicial concluiu que a incapacidade
laborativa parcial e permanente remonta ao dia do acidente (“A
REQUERENTE ESTÁ INCAPAZ DE FORMA PARCIAL E PERMANENTE
PARA A FUNÇÃO QUE HABITUALMENTE EXERCIA, E PARA TAREFAS
EM QUE PRECISE MOVIMENTAR O PESCOÇO E ELEVAR SEUS
BRAÇOS, DESDE 3 DE AGOSTO DE 2017” fl. 176).
Diante disso, verificando-se que desde o primeiro
afastamento a autora já dispendia maior esforço em suas atividades laborais,
de rigor que o termo inicial do auxílio-acidente seja fixado a partir do dia
seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença (NB 31/621.289.987-1),
isto é, 12/04/2018.
Ocorre que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da
Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os
processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido no Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento
e até decisão final da questão.
Após o termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser
suspenso nos respectivos períodos em que recebeu auxílio-doença com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025462-85.2019.8.26.0224 -Voto no
10
mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo 104, § 6o, do Decreto
3.048/99.
É também devido abono anual, como preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois,
decrescentemente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando ser incabível a utilização da
TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, a
Suprema Corte rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Acrescente-se ainda que a par de eventual interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025462-85.2019.8.26.0224 -Voto no
11
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, no
tocante ao índice de correção monetária, esta C. Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, oportunidade em que as
partes poderão discutir os parâmetros utilizados pelo juízo da execução.
Por derradeiro, verifico que o MM. Juiz sentenciante
deferiu a tutela de urgência antecipada (fl. 191), ora mantida, e determinou a
implantação do auxílio-acidente, devidamente cumprida pela autarquia (fl.
241), aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo autárquico e dou
parcial provimento ao recurso adesivo e ao reexame necessário, nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025462-85.2019.8.26.0224 -Voto no
12
acima, alterando o termo a quo do benefício e suspendendo o processo até
julgamento do Tema 862/STJ.
CARLOS MONNERAT
Relator